Tribunal: TJMT
Processo: 1010148-36.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010148-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.529.329-50 (ADVOGADO), ESMILTON CAMPOS DA SILVA - CPF: 944.113.441-49 (EMBARGANTE), ELAINE PEREIRA DA CONCEICAO PAZETE - CPF: 029.483.431-19 (EMBARGADO), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1010148-36.2024.8.11.0000 – São José dos Quatro Marcos

Embargante:
Esmilton Campos da Silva.

Embargada:
Elaine Pereira da Conceição Pazete.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – RECONHECIDO – VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO
DECISUM
– RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Para que sejam cabíveis os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser rejeitados, neste particular.

Ocorrendo mero erro material no ‘decisum’,
este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1010148-36.2024.8.11.0000 – São José dos Quatro Marcos

Embargante:
Esmilton Campos da Silva.

Embargada:
Elaine Pereira da Conceição Pazete.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Esmilton Campos da Silva,

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação nº 1010148-36.2024.8.11.0000, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante alega a ocorrência de omissão e erro material no julgado, em virtude da ausência da análise de alguns pedidos, bem como pela presença de informações que não condizem com a realidade dos autos.

Sustenta, por oportuno, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Esmilton Campos da Silva,

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação nº 1010148-36.2024.8.11.0000, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

É sabido que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente.

Pois bem. O embargante afirma que o v. acórdão objurgado está eivado do vício de omissão e erro material, em virtude da ausência da análise de alguns pedidos constantes no agravo de instrumento, bem como pela presença de algumas informações que não condizem com a realidade dos autos.

De inicio impende destacar que, em análise aos autos, verifico que assiste razão a parte Embargante acerca dos pedidos:
“
Requer deste d. juízo colegiado a retificação do acórdão excluindo dele a situação de que o agravante é servidor público que aufere salário alto e o seu suposto estado de endividamento. Requer deste d. juízo colegiado a retificação do acórdão excluindo dele a afirmação de que o agravante teria alegado que “bastava a declaração de hipossuficiência por presunção absoluta (...) e que não é obrigado a prestar informações acerca da sua hipossuficiência”.

Diante disso, colaciono os trechos que merecem reforma:

“
Cinge-se dos autos que Esmilton Campos da Silva move ação de recovenção em desfavor de Elaine Pereira da Conceição Pazete, visando reparação pelo dano moral e declaração judicial de inadimplemento da parte autora em relação ao pagamento residual do veículo no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que
o autor é servidor público e aufere um salário alto
.

“Contra essa r. decisão se insurge o agravante, sustentando
que o conjunto probatório dos autos demonstra que não está em condições de pagar às custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF e art. 99, §2º, do CPC,
pelo fato de que se encontra endividado e o valor da causa é alto.
Requer a reforma da r. decisão, para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita.”

“
Extrai-se dos autos que mesmo após ser intimado a comprovar sua hipossuficiência nos autos, o agravante deixou de juntar documentação, alegando que bastava a declaração de hipossuficiência por presunção
absoluta
, sustenta a violação do acesso a justiça, e que não é obrigado a prestar informações acerca da sua hipossuficiência. “
(negritei e sublinhei)

Logo, determino a retificação do voto (id.
223660182),
para que, onde constam os trechos acima transcritos, passe a constar:

“
Cinge-se dos autos que Esmilton Campos da Silva move ação de recovenção em desfavor de Elaine Pereira da Conceição Pazete, visando reparação pelo dano moral e declaração judicial de inadimplemento da parte autora em relação ao pagamento residual do veículo no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que
não há documentos capazes de demonstrar possível hipossuficiência do requerido.”

Contra essa r. decisão se insurge o agravante, sustentando:
“
Considerando que impera a presunção de veracidade em favor do agravante/ requerido de hipossuficiência financeira não compete a ele o ônus probatório desta situação; exceto se houvesse nos autos algum elemento incompatível com esta situação
.”
Requer a reforma da r. decisão, para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita.”

“
Extrai-se dos autos que mesmo após ser intimado a comprovar sua hipossuficiência nos autos, o agravante deixou de juntar documentação, alegando que “
não competia a ele [agravante] o ônus probatório da gratuidade em razão da presunção [rlativa] que opera em seu favor, com fundamento no CPC, art. 99, §3º
.
”
(negritei e sublinhei)

Sendo assim, ao examinar os autos, percebe-se que de fato há presença de erro material no acordão, de modo que merece acolhimento nesse ponto os presentes embargos.

No mais, no que concerne ao pedido: “
Requer deste a este d. juízo recursal a indicação expressa e precisa, transcrevendo os trechos dos autos e/ou indicando documentos e situações, que pelas quais seria o indício de que o agravante estaria envolvido em negócio de compra e venda de automóvel”.
Para melhor compreensão do embargante, transcrevo o seguinte trecho do acordão:

“
Por outro lado, deixo consignado que em análise dos autos, verifica-se que o agravante declara expressamente que é representante comercial, e os fatos dos autos demonstram que estava envolvido em negócio de compra e venda de automóvel, indícios suficientes para solicitar documentação para comprovar a hipossuficiência alegada, o que não foi atendido pelo mesmo.”

Nesse passo, sanando qualquer contradição, obscuridade, deixo registrado e explico que, foi levado em consideração, ao proferir o acordão,
que o agravante/embargante declarou expressamente que é representante comercial, e o objeto dos autos, demonstrava que ele vendeu/permutou um veículo, de fato, indícios, que somados, são suficientes para solicitar documentação para comprovar a hipossuficiência da parte.

Cinge-se, ainda, dos embargos, os pedidos:
“Requer deste d. juízo recursal o julgamento dos seguintes pedidos formulados em agravo de instrumento, contudo não apreciados no acordão. Transcrevem-se: Requer a declaração recursal de nulidade da decisão impugnada haja vista a adoção irregular do critério da equidade; reformando-a para deferir a concessão de gratuidade de justiça em favor do agravante/ requerido. Requer a reforma recursal da decisão agravada haja vista vício atinente ao princípio da legalidade para ao final deferir a gratuidade de justiça em favor do agravante/ requerido. Requer o prequestionamento das seguintes fundamentações jurídicas CF, arts. 5o, XXXV; art. 37, caput; art. 93, IX e CPC, art. 7; art. 8; art 11; art. 99, pp 2º e 3o; art. 101, p1o; art. 140, p1o; art. 489, p1o, IV.”,
contudo,

razão não assiste ao embargante.

Por outro lado, é importante deixar consignado que, com relação às demais questões suscitadas nos presentes embargos de declaração, os motivos do convencimento do Relator se encontram devidamente apresentados no v. acordão.

Ao contrário do afirmado pela embargante, o v. acórdão, nos aspectos que ora vão mantidos, analisou os pontos controvertidos e as peças constantes nos autos de forma clara e congruente.

Apesar de restar reconhecido o erro material/omissão no inicio do acordão, a matéria, objeto do recurso, foi amplamente debatida, e, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Isto porque, a parte agravante alega que:
embora a presunção de veracidade da hipossuficiência do agravante seja relativa haveria a necessidade de existência de elementos nos autos que denunciasse eventual riqueza, situação esta não pontuada pelo d. juízo singular, nos termos do CPC, art. 99, p2o, segundo o qual “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos

Como o d. juízo singular não apontou qualquer situação nos autos que evidenciasse início de riqueza do agravante requerido houve injustiça no indeferimento da gratuidade de justiça e favor da parte. Considerando que impera a presunção de veracidade em favor do agravante/ requerido de hipossuficiência financeira não compete a ele o ônus probatório desta situação; exceto se houvesse nos autos algum elemento incompatível com esta situação. Por todo o exposto postula-se a declaração judicial de presunção de hipossuficiência financeira (ou insuficiência de recursos financeiros) do agravante/ requerido.

A decisão singular que indeferiu a gratuidade de justiça do agravante/ requerido é nula por ausência de fundamentação jurídica.”

Não obstante os argumentos expendidos, a decisão agravada não merece ser reforma.

Para a concessão da assistência judiciária gratuita, basta que o postulante firme não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família, ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões para tanto, conforme reza o art. 5º da Lei 1.060/1950.

O magistrado pode indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja vista a declaração de hipossuficiência de renda deter presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário.

No caso concreto, ainda que devidamente intimada a apresentar seus comprovantes de rendimento, a parte autora não o fez, não havendo elementos nos autos que corroborem sua alegação de hipossuficiência.

É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça
quando não ilidida por outros elementos dos autos.

Ocorre que, em análise aos elementos dos autos, vislumbra-se que o postulante da justiça gratuita é representante comercial, e o próprio objeto da ação não demonstra o estado de miserabilidade do recorrente. Nesse ponto, compete ao juiz verificar se o requerente está em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. (art.99, §2º, do CPC)

Dessa forma, tenho que a concessão da gratuidade da justiça deve ser reservada aos casos em que a parte não demonstra qualquer capacidade financeira, casos em que o indeferimento deste benefício imporia um real entrave ao acesso à justiça.

Rechaço o insistente pedido da parte embargante para que seja considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pois esta, não implica a concessão indiscriminada do beneficio, especialmente, porque há indícios nos autos de que o recorrente não é pessoa carente.

Ressalto novamente que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial, o que não ocorreu.

Por conseguinte, analiso em relação ao pedido:
Requer a declaração recursal de violação do direito/ garantia de paridade entre as partes em relação a análise e indeferimento da gratuidade de justiça entre elas.

Extrai-se do agravo de instrumento:
“O d. juízo singular incorreu na violação do dever de tratamento paritário entre as partes, com fundamento no CPC, art. 7, ao aplicar critérios distintos de análise da gratuidade de justiça para as partes litigantes, conforme demonstra-se abaixo.”

Razão não assiste ao recorrente, tendo em vista que o magistrado de piso se convenceu da presunção relativa da parte autora pelos indícios constantes nos autos, e, se o recorrente verifica-se indícios distintos, poderia ter impugnado a justiça gratuita.

Para que não paire duvida, a justiça gratuita outrora deferida a autora foi bem posta, uma vez que se verifica nos autos, documento que demonstra que a parte embargada é estudante e estagiaria (id. 159340788- autos de origem)

Em relação aos pedidos: “
Requer deste d. juízo o prequestionamento fático de que o agravante sustentou em agravo de instrumento compondo a sua causa de pedir recursal que neste caso deve prevalecer a presunção relativa da sua hipossuficiência do agravante (CPC, art. 99, §3º) porque o d. juízo singular não apontou nos autos qualquer elemento que evidenciassem suporte financeiro dele apto a custear o processo (CPC, art. 99, §2º).”, Requer o prequestionamento fático de que o veículo vendido pelo agravante a parte contrária estava alienado por meio de consórcio em seu nome próprio [agravante] e assim permaneceu até a quitação total em 20/04/2021 (autos n. 0001922-49.2018.8.11.0039, id. 102642943) mesmo depois do negócio principal de permuta de veículos entabulado pelas partes.”

Requer o prequestionamento se é compatível com o exercício de atividade comercial de compra e venda de veículo a venda não habitual de veículo próprio, alienado em nome próprio, e sem a cobrança judicial de valor inadimplente pela parte contrária configura em indício negócio de compra e venda de automóvel.

Requer o prequestionamento que o d. juízo singular ao solicitar documentos complementares (autos n. 0001922- 49.2018.8.11.0039, id. 128383498) e ao indeferir a gratuidade de justiça (autos n. 0001922-49.2018.8.11.0039, id. 143087991) não pontuou que o exercício de representação comercial seria elemento apto a afastar a presunção relativa de hipossuficiência; não pontuando também nestas manifestações que o agravante poderia estar envolvido em negócio de compra e venda de veículos. Requer deste d. juízo recursal o prequestionamento de que até a decisão singular de indeferimento da gratuidade de justiça (autos n. 0001922-49.2018.8.11.0039, id. 143087991), o d. juízo singular não apontou nos autos originários qualquer elemento para afastar a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural do agravante, seja por ser representante comercial, seja por estar envolvido em compra e venda de automóvel ou seja por qualquer outro motivo.

Deixo consignado que

é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Entretanto, fica a recorrente advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2º e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração, e o
ACOLHO PARCIALMENTE
,
apenas para sanar os vícios indicados, sem alterar o teor do
decisum
.

Cuiabá, 24 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024